Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE E DE AÇÕES, TÍTULOS E VALORES NO MERCADO DE CAPITAIS. RECURSO VOLVIDO AO CANCELAMENTO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO PRECLUSA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A questão relativa à submissão ou não dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença ao juízo concursal já foi devidamente analisada e decidida por essa Turma em recursos precedentes, concluindo tratar-se de crédito extraconcursal, pois teve sua gênese em data posterior à instauração e deferimento da recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei 11.101/05.

2. Estabelecido, de forma preclusa nos autos, que o crédito em execução é extraconcursal, cumpre destacar que também não se verifica razões que obstem a adoção de medidas constritivas em face da recorrente, independente de manifestação do Juízo universal de credores, pois restou exaurido o prazo e extinto o processo de recuperação judicial.

3. Findo o prazo leal de dois anos contados da homologação do plano, e já estando extinta a recuperação judicial de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05.

4. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.